Tribunal: TJSP
Processo: 1082697-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Serviço de transporte aéreo de passageiro – Não fornecimento de comida kosher em voo internacional – Procedência – Recurso do autor para majoração da verba indenizatória – Prévia solicitação de comida kosher devidamente comprovada, não infirmada pela companhia aérea ré - Atendimento à solicitação não demonstrado, obrigando o passageiro a jejuar por pelo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Serviço de transporte aéreo de passageiro – Não fornecimento de comida kosher em voo internacional – Procedência – Recurso do autor para majoração da verba indenizatória – Prévia solicitação de comida kosher devidamente comprovada, não infirmada pela companhia aérea ré - Atendimento à solicitação não demonstrado, obrigando o passageiro a jejuar por pelo menos 12 horas de voo, visto que não poderia alimentar-se de outra refeição, em respeito às tradições de sua religião – Inegável a ocorrência do dano moral causado ao viajante – Indenização que se faz devida e não é vedada pela Convenção de Montreal – Valor da indenização, fixado em R2.000,00, deve ser majorado para R$ 4.000,00, quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem representar enriquecimento sem causa à parte – Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação - Recurso parcialmente provido.